Tribunal: TJMT
Processo: 0028974-53.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Reexame Necessário da Sentença n. 28974-53.2014.8.11.0041
Processo originário: Mandado de Segurança n. 28974-53.2014.8.11.0041
Interessados: Gilson Felipe de Arruda e Município de Várzea Grande
Vistos, etc.
À Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão de parecer ministerial.
Após, voltem-me conclusos para julgamento.
Cuiabá, 26 de junho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.